Tribunal: TJSP
Processo: 1515036-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a fixação da pena-base no mínimo legal ou que seja reduzida a fração de aumento, bem como seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea.
Mérito – Materialidade e autoria devidamente

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a fixação da pena-base no mínimo legal ou que seja reduzida a fração de aumento, bem como seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea.
Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva – Vítima e testemunhas Policiais Militares que corroboraram os fatos descritos na denúncia e confissão do acusado. Reconhecimento da causa de aumento, consistente em concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, reconhecimento da confissão e exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência – Na derradeira etapa, majoração justificada pela presença de uma causa de aumento.
Não cabimento de penas restritivas de direitos.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515036-42.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
FRANCISCO REIS PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
2
Voto no 10.332
Apelação no 1515036-42.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo 20a Vara Criminal
Apelante: Antonio Francisco Reis Paiva (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado Sentença condenatória
pelo art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. art. 29, caput, ambos do
Código Penal.
Recurso Defensivo buscando a fixação da pena-base no mínimo
legal ou que seja reduzida a fração de aumento, bem como seja
reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão
espontânea.
Mérito Materialidade e autoria devidamente comprovadas
Prisão em flagrante - Réu que confessou a prática delitiva Vítima
e testemunhas Policiais Militares que corroboraram os fatos
descritos na denúncia e confissão do acusado. Reconhecimento da
causa de aumento, consistente em concurso de pessoas, conforme
prova testemunhal segura.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal
Na segunda fase, reconhecimento da confissão e
exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência
Na derradeira etapa, majoração justificada pela presença de uma
causa de aumento.
Não cabimento de penas restritivas de direitos.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Recurso Defensivo desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 105/111, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Richard Francisco Chequini, ora adotado, acrescento que Antonio
Francisco Reis Paiva foi condenado como incurso no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c.
art. 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo.
Foi vedado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público (certidão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
3
113).
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a fixação da pena-base
no mínimo legal ou que seja reduzido o patamar de aumento, bem como seja reconhecida e
aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea (fls. 121/128).
Processado o recurso, com contrarrazões Ministeriais
(fls. 131/138), os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
desprovimento do apelo Defensivo (fls. 148/151).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória, que denunciou o acusado como
incurso art. 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal,
que:
“(...) no dia 21 de junho de 2.019, por volta das
19h30min, na Rua Oriente no 255, Brás nesta cidade e comarca da Capital/SP,
ANTÔNIO FRANCISCO REIS PAIVA1, qualificado a fls. 11, agindo em
concurso caracterizado pelo vínculo subjetivo e unidade de desígnios com
outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para todos, mediante
violência física, o aparelho celular Samsung, avaliado a fls. 14 em R$ 800,00
(oitocentos reais), pertencente à vítima Sueng Kue Park2.
Segundo se apurou, na data, hora e local acima
mencionados, a vítima Sueng caminhava pela via pública, quando ANTÔNIO
e outros dois indivíduos não identificados, que estavam previamente ajustados
para a prática de crime patrimonial, aproximaram-se com o fim de roubá-la.
Assim, cada um aderindo à conduta do outro como se
1 21 anos à época dos fatos, casado, 1o grau incompleto, artista, desempregado, dá-se ao uso de maconha, já
foi processado por furto (fls. 10/11).
2 Vítima: 55 anos de idade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
4
sua própria fosse, ANTÔNIO e seus comparsas abordaram a vítima, e,
visando reduzir sua capacidade de resistência, passaram a agredi-la
fisicamente. A vítima, diante das agressões, não reagiu, oportunidade em que
os autores lhe subtraíram o aparelho celular, empreendendo fuga, na
sequência, de posse da res.
Contudo, durante a fuga, ANTÔNIO foi detido por
populares, que passaram a lhe agredir. Com a chegada dos policiais militares
ao local, os populares se dispersaram, sendo ANTÔNIO abordado. A vítima
chegou ao local, apontando-o como um dos autores do crime contra ela
perpetrado. Com ANTÔNIO foi localizado o aparelho celular subtraído.
ANTÔNIO foi preso em flagrante e levado para a
delegacia de polícia, onde confessou ter subtraído o aparelho celular da
vítima, contudo, alegou ter agido sozinho e sem empregar qualquer violência
(fls. 09).
O aparelho celular foi apreendido, avaliado e
restituído à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 13 e auto de
avaliação de fls. 14)”. (fls. 55/56).
A denúncia foi recebida em 09/07/2019 (fls. 59).
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 02/04), e auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 13), bem como pelas demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Quando da prisão em flagrante delito, oportunizado a se
manifestar, o réu Antonio Francisco Reis Paiva apresentou a seguinte versão: “(...)
realmente furtou o aparelho celular da vitima, que estava sozinho; que não agrediu a
vitima, que ao tentar fugir os populares que avistaram o interrogando furtar o aparelho
celular da vitima o detiveram e o agrediram, com relação aos outros dois indivíduos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
5
abordaram a vítima não sabem quem são; que tem 'passagem' por furto, que não foi
agredido pelos policiais militares, e tão pouco nesta unidade policial”. (fls. 09)
(Destaquei).
Em juízo, o réu também confessou de forma simples a
prática criminosa, afirmando que nada mais tem a declarar em seu favor (fls. 112).
A confissão do réu foi firmada pelas demais provas
produzidas nos autos.
Ouvida na fase policial, o ofendido Sueng Kue Park narrou:
“nesta data encontrava-se pelo local dos fatos quando três indivíduos lhe abordaram e
passaram a lhe agredir, sendo que um deles pegou o seu aparelho celular e saiu
correndo. logo em seguida os outros dois fugiram. O declarante se levantou e avistou a
Policia com um dos autores detido foi até onde estavam contou o que havia ocorrido aos
policiais. O seu aparelho celular foi encontrado com o indivíduo detido e diante dos fatos
os policiais conduziram ate esta distrital”. (fls. 08) (Destaquei)
Já em juízo, a vítima narrou que caminhava pela via pública
quando três indivíduos o abordaram e passaram a agredi-lo. Um deles pegou seu
celular e saiu correndo. Quando se levantou, viu que a Polícia Militar havia detido um dos
autores, foi até eles e contou o que havia ocorrido. Seu aparelho celular foi encontrado
com o acusado. Teve os dentes e o nariz quebrado, pois os assaltantes 'já chegaram
batendo' (mídia nos autos).
Insta consignar que, em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que
na maioria dos casos é a única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
6
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
7
Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais
valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal
com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição
qualificada a contribuir com o Juízo na realização do justo
concreto”. (TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que a vítima tem é
o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que ela queira incriminar inocentes, deixando o verdadeiro criminoso impune.
Em juízo, o Policial Militar Renan Portella Avila, assim
como havia feito na fase inquisitiva (fls. 06), relatou que se dirigiu para atender a uma
ocorrência de roubo quando avistou um tumulto e um indivíduo sendo agredido por
populares, que se dispersaram com a chegada da viatura. Deteve o suspeito e, logo em
seguida, achou o aparelho celular, que foi posteriormente reconhecido pela vítima como
sendo de sua propriedade. A vítima estava bastante machucada, inclusive perdido
alguns dentes, sendo que sangrava bastante (mídia nos autos).
No mesmo sentido o depoimento do também Policial Militar
Tony Ricardo Cardoso Valente, ouvido apenas na fase extrajudicial (fls. 07).
É inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
8
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
9
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
No caso dos autos, o conjunto probatório é indubitável no
sentido de que o réu praticou o delito de roubo em comento. Os elementos probatórios
trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza
necessário à condenação, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, a confissão do réu somada aos demais elementos
colhidos nos autos, notadamente a prova oral produzida em juízo, não deixa margens a
dúvidas.
A confissão é circunstância atenuante genérica e também
meio de prova, sobretudo quando se mostra em consonância com a prova produzida sob o
crivo do contraditório.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de
um juízo de certeza. A jurisprudência tem decidido que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não
poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e
desde que corroborados com outros elementos de prova,
ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
10
Portanto, não resta dúvida alguma que o acusado, de fato,
praticou o roubo em comento.
No mais, se mostrou acertado o reconhecimento da causa de
aumento referente ao concurso de pessoas, conforme prova testemunhal segura.
Assim, de rigor a manutenção da condenação, nos termos da
r. sentença proferida.
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base em 1⁄4 acima
do mínimo legal, uma vez que: “(...) a violência empregada pelos agentes, dentre eles o
ora acusado, foi absolutamente desproporcional para o tipo eis que, contra vítima
sozinha, que não ofertou poderia se opor a três agentes, foi espancado de forma covarde
(...)”, o que perfez 05 anos de reclusão, e 12 dias-multa.
A meu ver, a fundamentação utilizada na r. sentença não
merece reparo. De fato, a violência empregada pelo acusado e seus comparsas foi
totalmente desproporcional ao crime em questão. Nesse sentido, registra-se que a própria
vítima narrou como foi seriamente agredida, fato que foi reforçado pelo depoimento do
Policial Militar Renan, que asseverou que o ofendido estava bastante machucado quando o
encontrou.
Assim, entendo que a exasperação adotada, na fração de 1⁄4
sobre o mínimo se mostrou coerente frente à prática do roubo de um aparelho celular de
uma vítima que caminhava sozinha em meio à via pública e, ao que parece, sequer resistiu
ao intento criminoso, mas mesmo assim foi agredida severamente.
Na fase intermediária, em resumo, foi reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
11
agravante da reincidência3 a qual, corretamente, deixou de ser compensada com a
atenuante da confissão espontânea, pelo que a reprimenda foi exasperada à razão de 1/6,
perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e 14 dias-multa.
Presentes para o réu a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão espontânea, a despeito do pleito defensivo, entendo que, nos
termos do art. 67 do Código Penal, a agravante da reincidência é circunstância
preponderante em concurso com atenuantes.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“Não se descarta, porém, principalmente por atendimento de
política criminal visando incentivar confissões, inclusive para
melhor facilidade da instrução judicial, efetiva compensação
entre reincidência e, como indicado, a atenuante da confissão
espontânea. Logicamente, o arrependimento e a vontade de
colaborar devem ser extraídos da conduta do acusado desde o
início das apurações, justificando-se exceção à regra.
Contudo, como fácil de verifica, não é o caso dos autos, onde,
forçosamente, entre agravante da reincidência e outra
atenuante específica (menoridade relativa), não há como
deixar de considerar a preponderância legal” (TJSP AC:
0058350-74.2013.8.26.0050 - 8a Câmara de Direito
Criminal; Relator: Alcides Malossi Junior; Data do
julgamento: 17/09/2015).
Na terceira fase, cuidando-se de uma causa de aumento
(concurso de pessoas), a pena foi justificadamente exasperada na fração de 1/3, resultando
na reprimenda final 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias multa, no valor
unitário mínimo.
Foi fixado regime inicial fechado, o que deve ser mantido.
3 Processo no 0004801-67.2018.8.26.0635 Data do fato: 02/06/2018 Art. 155, caput, do CP Trânsito
em julgado para o MP em 02/10/2018 e para a Defesa em 08/10/2018 Processo de execução inicial em
08/11/2018 (fls. 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515036-42.2019.8.26.0228 -Voto no 10.332
12
De fato, o regime inicial fechado é o único compatível com a
prática dos delitos de roubo, sobretudo os majorados e com violência real à vítima,
justamente pela gravidade concreta existente. No presente caso, o crime foi cometido em
concurso de agentes, em meio à via pública e com emprego de violência real e
desproporcional em face da vítima.
Não se olvide, ainda, que o réu é reincidente, o que reforça a
necessidade de imposição do regime mais gravoso.
Logo, o regime fechado é o mais adequado no caso em
exame, nos termos do art. 33, §3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. O regime menos
gravoso, em face da maior reprovabilidade da conduta, não teria o condão de desestimular
a prática de novos crimes, o que por si só já autorizaria o regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora